Tribunal: TJDFT
Processo: 0724798-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724798-17.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ATILA FREITAS LIRA AGRAVADO: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO DESPACHO Ao agravante-executado para manifestar-se, em 5 dias, sobre o pedido de suspensão do presente recurso, diante do acordo celebrado entre as partes (ids. 18591848 e 18591849). Brasília - DF, 13 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora